Tribunal: TJMT
Processo: 1019685-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019685-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI - CPF: 341.110.262-49 (AGRAVANTE), SERGIO CARVALHO MENDONCA - CPF: 708.543.601-82 (AGRAVADO), LUCIANO VOLPATO CIRINO - CPF: 879.103.571-68 (AGRAVADO), ALESSANDRO CHIMITI - CPF: 604.541.211-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA POR DEVEDOR SOLVENTE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA DESBLOQUEIO DE VEÍCULO – VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE – PENHORA DE 50% DOS DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AGRAVANTE CÔNJUGE DO EXECUTADO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO TOTAL (INCLUSIVE DE CIRCULAÇÃO) SOBRE O VEICULO JUNTO AO RENAJUD – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1012779-21.2022.8.11.0000, foi determinada tão somente a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos decorrentes da aquisição do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM 01275451265, PLACA RAW2F69 de propriedade da agravante, cônjuge do executado ALESSANDRO CHIMITI.

Ocorre que o magistrado singular aplicou a restrição total do veículo junto ao RENAJUD incluindo a vedação de circulação, ou seja, foi além do que fora determinado pelo juízo
ad quem.

Assim, o recurso merece ser provido a fim de liberar a restrição de circulação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRENITE TERESINHA DE CEZARO CHIMITI
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro nº 1017759-63.2022.8.11.0015
ajuizada em face de
SERGIO CARVALHO MENDONCA e LUCIANO VOLPATO CIRINO
, que indeferiu a liminar consistente no desbloqueio do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM 01275451265, PLACA RAW2F69, bem como revogar a penhora sob direitos aquisitivos sob o veículo.

Alega a recorrente que no processo nº 1009061-05.2021.8.11.0015 (na qual a agravante não é parte executada), o magistrado singular, em cumprimento ao acórdão que proveu o Agravo de Instrumento nº 1012779-21.2022.8.11.0000, determinou, além da penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia junto ao UNICRED MATO GROSSO do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM 01275451265, PLACA RAW2F69 de propriedade do cônjuge do executado ALESSANDRO CHIMITI, a inclusão de restrição total (inclusive de circulação) sobre o veículo junto ao RENAJUD.

Aduz que ingressou com embargos de terceiros, eis que a agravante, embora seja casada sob o regime de comunhão parcial com o devedor/executado ALESSANDRO CHIMITI, possui economia própria e independente e o veículo é de uso exclusivo da agravante, a qual utiliza para trabalho, exercendo a profissão de dentista.

Assevera que a restrição total do veículo, além da penhora do equivalente ao 50% (cinquenta por cento), está provocando prejuízos ainda maiores à agravante, que está com o bem apreendido em decorrência de impedimento inequívoco de circulação, bem como impedindo que se faça, inclusive, o pagamento de impostos.

Sustenta que a restrição de circulação efetivada no veículo da agravante se mostra exacerbada, tendo em vista que já foi efetuada a penhora sobre os 50% (cinquenta por cento) e a restrição de transferência, na qual essas medidas já são suficientes para garantir a execução pela parte do devedor/esposo.

Narra que o veículo é de uso exclusivo da agravante, a qual utiliza para trabalho e outros compromissos, e está impedida de honrar sua agenda em decorrência da restrição de circulação imposta indevidamente.

Com essas considerações, pugna pela concessão do efeito suspensivo que acolheu o pedido de restrição de circulação do veículo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada, devendo ser desbloqueado o veículo, que está sendo impedido a circulação e o recolhimento de impostos.

A liminar recursal foi deferida (ID nº 180148202).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº. 183123158, não se opondo quanto a retirada da restrição quanto à circulação, contudo, que permaneça a anotação da penhora e impedimento de transferência, desprovendo o recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, a agravante é proprietária do bem móvel (veículo HONDA/HRV EXL CVT, cor cinza, Placa RAW 2F69, RENAVAM 01275451265), no qual foi realizada a restrição (penhora de 50% dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia junto ao UNICRED Mato Grosso), em decorrência do processo de execução de título extrajudicial nº 1009061-05.2021.8.11.0015, na qual seu cônjuge, ALESSANDRO CHIMITI, é executado. Vejamos (ID nº 101773182 e 101773189):

E, consoante acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1012779-21.2022.8.11.0000, foi determinada tão somente a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos decorrentes da aquisição do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM 01275451265, PLACA RAW2F69 de propriedade da agravante, cônjuge do executado ALESSANDRO CHIMITI, senão vejamos:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA POR DEVEDOR SOLVENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDE LIMITADA – PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ART. 835, XII, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ entende ser possível a penhora de direitos aquisitivos sobre bem móvel alienado fiduciariamente.

Verificada a dificuldade de encontrar valores passível de constrição para satisfação do débito exequendo, deve ser autorizada a penhora de direitos aquisitivos sobre bem móvel, nos termos do art. art. 835, XII, do CPC/15, consoante entendimento do STJ.”-

Ocorre que o magistrado singular aplicou a restrição total do veículo junto ao RENAJUD incluindo a vedação de circulação, ou seja, foi além do que fora determinado pelo juízo
ad quem
. Portanto, presente a probabilidade do direito da agravante.

Por sua vez, o perigo de dano é evidente, uma vez que a agravante está sendo impedida de honrar com sua agenda que exerce a profissão de dentista, até mesmo de pagamento de impostos, em decorrência da restrição de circulação imposta indevidamente.

Se não fosse o bastante, a parte recorrida, intimada a se manifestar concordou com a retirada da restrição quanto à circulação do veículo.

Nessa esteira, a decisão merece ser parcialmente reformada.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar parcialmente a decisão recorrida a fim de retirar a restrição de circulação do veículo HONDA/HR-V EXL CVT, COR CINZA, RENAVAM, 01275451265, PLACA RAW2F69.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023